Tribunal: TJPA
Processo: 0815031-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815031-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: KARLA DE TAL

IMPETRANTE: ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – TESE DESCABIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringentes oposto por Isaac Newton Viana Pereira contra o Acórdão ID nº 8104844, da Seção de Direito Penal, desse Egrégio Tribunal de Justiça, na ação de habeas corpus, que tem como paciente
KARLA DE TAL,
por unanimidade, conheceu e denegou o writ.

A defesa insiste em sede do presente recurso das teses arguidas na ação de habeas corpus (trancamento ação penal, nulidade recebimento denúncia e inépcia da peça acusatória).

Assevera a existência de três omissões relevantes apontada no acórdão embargado, necessária na concessão da ordem para reconhecer, primeiro a inépcia da denúncia, por ausência total de qualificação da paciente (artigo 41 c/c artigo 395, inciso I, ambos do CPP), segundo, a nulidade absoluta do feito, decorrente da existência de manobra processual realizada pela acusação, para impedir o reconhecimento da inépcia da exordial ao não incluir a paciente no polo passivo da ação penal, sendo plenamente cabível a rejeição da denúncia por inépcia da exordial acusatória, por ausência total de qualificação da paciente e consequentemente o arquivamento dos autos, e terceiro, a nulidade absoluta do feito quanto a falta de fórmulas e termos na denúncia, com o uso de pessoa desconhecida para fundamentar toda a peça incoativa (artigo 564, Inciso III, alínea “a” do CPP), sendo premente que seja declarado a sua nulidade, a partir do recebimento da denúncia e restabelecer a plena liberdade da paciente.

Em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, para emissão de parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração não atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos, pelos motivos que a seguir trago à lume.

O presente recurso não merece ser conhecido em razão desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Não é o caso dos autos.

Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 8104844, que a unanimidade de votos, conheceu e denegou o writ,
pois n
ão vislumbro plausibilidade no pretendido trancamento da ação penal em epígrafe visto que da leitura das informações prestadas pelo Juízo a quo, a ora paciente não fora denunciada (ID 7846770), logo não é parte da ação penal.

Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Embargos de Declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, nos termos do voto condutor.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/05/2022